Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722044-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO ALVES DE OLIVEIRA, EUNIZIA LEMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ D E S P A C H O eunízia lemes de oliveira e hélio alves de oliveira interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes sustentam que, ao contrário do que se decidiu, nos autos de origem há determinação para liberação do valor penhorado no rosto dos autos. Requerem a reconsideração da decisão para que “seja suspensa a liberação do valor penhorado no processo, uma vez que o comando da decisão no processo 07161194120198070007, ID no 17576545, pag. 01”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DALMO ANTÔNIO TAVARES DE QUEIROZ para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator